Tribunal: TJPA
Processo: 0800520-21.2025.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800520-21.2025.8.14.0054

APELANTE: JOSE PEREIRA DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº
0800520-21.2025.8.14.0054

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SÃO JOÃO DO ARAGUAIA/PA (VARA ÚNICA)

APELANTE: JOSE PEREIRA DA SILVA

ADVOGADO: JOCIMARA SANDRA SOUSA MORAES

APELADO:
BANCO BRADESCO S/A.

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
direito civil e do consumidor. Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c danos materiais e morais. Tarifas bancárias. “cesta fácil econômica”. Conta corrente para recebimento de benefício previdenciário. Utilização de serviços típicos de conta corrente. Licitude da cobrança. Ausência de ato ilícito. Danos morais e repetição em dobro indevidos. Manutenção da sentença. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com indenização por danos materiais e morais, julgou improcedentes os pedidos formulados por aposentado do INSS que alegou a ilegalidade de descontos sob a rubrica “Cesta Fácil Econômica”, sustentando ausência de contratação válida e pleiteando restituição em dobro dos valores e compensação por danos morais.

II.
Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se são indevidas as cobranças de tarifas bancárias incidentes sobre conta utilizada para recebimento de benefício previdenciário, diante da alegação de inexistência de contratação válida de conta corrente e, por conseguinte, se são devidos danos morais e repetição em dobro dos valores descontados.

III.
Razões de decidir

3.

Incumbe ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC, especialmente quanto à regularidade da contratação de serviços bancários.

4.

A Resolução nº 3.402/2006 do BACEN veda a cobrança de tarifas em contas destinadas exclusivamente ao recebimento de benefícios, restringindo-se a isenção às operações de saque e transferência do valor integral creditado.

5.

A análise dos extratos e faturas bancárias demonstra a realização de operações típicas de conta corrente, como utilização de cartão de débito e crédito para compras e pagamentos, o que evidencia a contratação e utilização de serviços além da conta benefício.

6.

A utilização de serviços bancários diversos do simples recebimento e saque do benefício afasta a aplicação da vedação prevista na Resolução nº 3.402/2006 do BACEN e legitima a cobrança de tarifas como contraprestação pelos serviços efetivamente prestados.

7.

Ausente comprovação de conduta ilícita da instituição financeira, inexiste fundamento para condenação em danos morais ou para a repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC.

8.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará reconhece a legalidade da cobrança de tarifas quando comprovada a adesão e utilização de serviços bancários próprios de conta corrente.

IV.
Dispositivo e tese

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A vedação à cobrança de tarifas prevista na Resolução nº 3.402/2006 do BACEN aplica-se apenas às contas destinadas exclusivamente ao recebimento de benefício, sem utilização de serviços típicos de conta corrente. 2. A utilização de cartão de débito e crédito e a realização de operações bancárias diversas caracterizam adesão a conta corrente e legitimam a cobrança de tarifas.

3. Inexistente ato ilícito, não há dever de indenizar nem direito à repetição em dobro dos valores descontados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 373, II; CDC, art. 42, parágrafo único; Resolução BACEN nº 3.402/2006, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, AC nº 0800020-75.2021.8.14.0124, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, j. 29.03.2022, pub. 06.04.2022; TJ-PA, AgInt na AC nº 0800535-31.2020.8.14.0097, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, 1ª Turma de Direito Privado, j. 25.07.2022, pub. 02.08.2022.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
JOSE PEREIRA DA SILVA
, em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São João do Araguaia/PA, que – nos autos da
ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais
ajuizada em desfavor de
BANCO BRADESCO S.A.
– julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Inconformado (ID 34642398), sustenta o apelante, em resumo, que a sentença merece reforma, sob o argumento de que os descontos realizados a título de “cartão de crédito anuidade” são indevidos, pois jamais contratou cartão de crédito ou autorizou a cobrança impugnada. Sustenta tratar-se de relação de consumo, defendendo a incidência do CDC e a inversão do ônus da prova. Aduz que o banco não juntou contrato válido apto a comprovar a contratação do serviço, afirmando que as faturas apresentadas apenas demonstram cobranças de tarifas e anuidades, sem efetiva utilização do cartão. Defende, ainda, que a conta bancária destinava-se exclusivamente ao recebimento de benefício previdenciário, razão pela qual seria vedada a cobrança de tarifas bancárias, nos termos da Resolução BACEN nº 3.402/2006. Requer, ao final, a declaração de inexistência da relação jurídica, restituição em dobro dos valores descontados e condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais.

Por sua vez, pleiteia o apelado, em sede de contrarrazões (ID 34642405), o desprovimento do recurso, aduzindo que a sentença deve ser mantida integralmente, porquanto restou comprovada a regularidade da contratação e da utilização do cartão de crédito pela parte autora. Argumenta que o recorrente não se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC, limitando-se a alegações genéricas desacompanhadas de prova idônea. Defende que houve juntada de documentação apta a demonstrar a legitimidade das cobranças e a efetiva utilização do serviço bancário, inexistindo qualquer ato ilícito capaz de ensejar repetição de indébito ou danos morais. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da prescrição quinquenal das parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação e, na remota hipótese de condenação, a redução do quantum indenizatório.

É o relatório do necessário.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT
Relatora

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, pois tempestivo e encontra-se presente os requisitos intrínsecos e extrínsecas. Dispensado o preparo diante da concessão da justiça gratuita.

Pleiteia o autor, em sede recursal, a compensação por danos morais e restituição em dobro das taxas de manutenção de conta bancária, assim como a retirada do ônus de sucumbência de custas processuais e honorários advocatícios aos quais a parte recorrente fora condenada.

Compulsando os autos, verifica-se que o autor é aposentado no INSS e recebe seu benefício na instituição bancária requerida na modalidade conta corrente com desconto compulsório de tarifas bancárias.

Ocorre que o autor sustenta que a abertura da conta deveria ser apenas na modalidade conta benefício, que não geraria ônus nem descontos automáticos em seu provento de aposentadoria e, por outro lado, a instituição bancária requerida juntou aos autos instrumento contratual apenas com duas testemunhas e sem assinatura a rogo, portanto não conseguiu comprovar a anuência do apelante à abertura de conta corrente com autorização de descontos de tarifas ou qualquer outro tipo de cobrança bancária.

Assim, na forma do Art. 373, II, do CPC/2015, o requerido não se desincumbiu de seu ônus probatório, visto que não trouxe aos autos prova documental hábil que confirmasse a anuência do autor na contratação de serviços bancário para além de CONTA BENEFÍCIO, na forma do Resolução 3.402/2006 do BACEN que veda à instituição financeira contratada de cobrar dos beneficiários, a qualquer título, tarifas destinadas ao ressarcimento pela realização dos serviços.

Vejamos a transcrição da Resolução 3.402/2006 do BACEN, no que tange os serviços que não serão cobrados:

Art. 2º Na prestação de serviços nos termos do art. 1º:

I -
é vedado à instituição financeira contratada cobrar dos beneficiários, a qualquer título, tarifas destinadas ao ressarcimento pela realização dos serviços
, devendo ser observadas, além das condições previstas nesta resolução, a legislação específica referente a cada espécie de pagamento e as demais normas aplicáveis;

§ 1º A vedação à cobrança de tarifas referida no inciso I aplica-se, inclusive, às operações de:

I - Saques, totais ou parciais, dos créditos;

II - Transferências dos créditos para outras instituições, quando realizadas pelos beneficiários pelo valor total creditado,
admitida a dedução de eventuais descontos com eles contratados para serem realizados nas contas de que trata o art. 1º, relativos a

parcelas de operações de empréstimo, de financiamento ou de arrendamento mercantil
.

In casu
, a partir da análise da fatura bancária juntada aos autos na contestação (ID 34642392) do mês da ativação do cartão do apelante e dos extratos bancários apresentados na petição inicial pelo autor (ID 34642378),
observa-se operações bancárias típicas de conta corrente
, como: utilização do cartão de débito e crédito para compras e pagamentos. Portanto, é lícita a cobrança pela instituição financeira de taxas de administração que visam remunerar a instituição pelos serviços prestados.

Ademais, o próprio autor narra na Exordial que
contratou o serviço com a instituição financeira
, porém alega tê-lo feito apenas para conta benefício. Alega que, diante da ausência de demonstração de sua anuência a contratação seria inválida. Porém, através da fatura bancária apresentada é possível atestar que o apelante sabia que estava contratando conta corrente com tarifas, pois utilizou o seu cartão para fazer compras no crédito e débito. Ação inviável em cartão apenas para conta benefício.

Dessa forma, os documentos juntados demonstram a utilização de serviços bancários para além do mero recebimento e saque do benefício, seja na forma de saque ou transferências, como preceitua o Art. 2º da Resolução 3.402 do BACEN. Logo, restou evidenciado que a parte autora utiliza serviços bancários diversos, não podendo alegar a utilização exclusiva para recebimento de benefício com isenção tarifária.

Nesse sentido é a Jurisprudência dessa Egrégia Corte.

“EMENTA APELAÇÃO CÍVEL EMAÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA- SERVIÇOS BANCÁRIOS – AUTOR ALEGA ESTAR SOFRENDO DESCONTOS INDEVIDOS DE TARIFAS BANCÁRIAS – COMPROVAÇÃO DA ADESÃO E UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, COMO PAGAMENTOS E TRANSFÊRENCIA BANCÁRIA - POSSIBILIDADE DE COBRANÇA A TÍTULO DE CONTRAPRESTAÇÃO PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS - REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – EXIGIBILIDADE ...Ver ementa completa SUSPENSA EM RAZÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia recursal à aferição da legalidade das cobranças referentes às tarifas e às operações bancárias, vinculadas à conta corrente contratada pela autora, ora apelada. 2. Serviços devidamente contratados pela parte autora quando da abertura de conta corrente. 3.Ademais, tendo a autora requerido abertura de conta corrente para recebimento de seu benefício, é sobre a referida conta que a instituição financeira está obrigada a prestar as devidas informações, e não sobre produtos diversos, não contratado, como entende o ora apelante.”.
(TJ-PA - AC: 08000207520218140124, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 29/03/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 06/04/2022).

------------------------------------------------------------------------------

“AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - ABERTURA DE CONTA CORRENTE PARA RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS – UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS - LEGALIDADE DA COBRANÇA – AUSENTE DEVER DE REPARAR - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.”.
(TJ-PA 08005353120208140097, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 25/07/2022, 1Âª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 02/08/2022)

Assim, não merece razão ao autor quanto aos danos morais e devolução em dobro dos valores descontados, visto que o autor não comprovou a ilicitude da conduta da requerida, tampouco demonstrou que houve violação ao direito da personalidade.

Pelo exposto,
CONHEÇO do Recurso e NEGO-LHE provimento
para manter íntegra a Sentença recorrida.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 03/06/2026